Tribunal: STF
Processo: RMS 21479
Classe: RMS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-03
Data de publicação: 1996-12-03

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança: prazo: irrelevância da
discussão sobre se, cuidando-se de militar, o termo inicial é a
publicação no Diário Oficial ou em Boletim Interno, se, ainda que
contado do último, o prazo de decadência venceu um dia antes do
ajuizamento do pedido.